Tribunal: TJES
Processo: 0000181-13.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000181-13.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEGNO DUARTE MOREIRA

APELADO: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. POSSE ANTERIOR DO AUTOR DEMONSTRADA. MERA DETENÇÃO DO RÉU POR TOLERÂNCIA DO TITULAR DA POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO DEDUZIDA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2 - Demonstrado nos autos que o apelado exercia posse sobre o imóvel litigioso e que a utilização do bem pelo apelante ocorreu por tolerância e aquiescência daquele, resta caracterizada a mera detenção, que não induz posse.

3 - Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o Juízo de origem enfrenta a controvérsia essencial e apresenta razões suficientes para reconhecer a posse do autor e o esbulho possessório.

4 - Embora a usucapião possa ser arguida como matéria de defesa, conforme Súmula 237 do STF, sua invocação apenas em sede recursal configura inovação indevida, diante da preclusão consumativa, nos termos dos arts. 336, 342 e 1.014 do CPC.

5 - Mantida a sentença de procedência da reintegração de posse, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

6 - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Vitória, 15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual, em sede de “ação de reintegração de posse” ajuizada por
Alexandre Duarte Moreira em desfavor de Alegno Duarte Moreira, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o esbulho possessório praticado pelo réu sobre o imóvel (depósito) do autor, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, bem como condenou o réu
“a reparar os danos, mormente consistentes no pagamento de alugueres que devem ser apurados em fase de liquidação de sentença (arbitramento), com correção monetária a contar do vencimento de cada parcela (assim reputo o primeiro vencimento trinta dias após a notificação para devolução do bem e, nos meses subsequentes, guardada a mesma data base) e juros de mora a partir da citação”.
Ao final, ainda condenou o requerido
“ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
[fixados] em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, o apelante se volta contra a sentença recorrida sustentando, basicamente, que (a) a sentença seria nula por ausência de enfrentamento de questão essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na alegada posse exclusiva do imóvel desde o ano de 2001; (b) a usucapião, embora não possa ser declarada em ação possessória, poderia ser alegada como matéria de defesa para afastar a configuração do esbulho; (c) entre a entrega da posse exclusiva ao apelante e a notificação para desocupação teria transcorrido prazo superior a dez anos; (d) estariam presentes os requisitos da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238, parágrafo único, do CC, em razão do exercício da posse por mais de dez anos e da realização de atividade produtiva no imóvel; e (e) a causa estaria madura para julgamento imediato por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, a fim de que seja reconhecida a prescrição aquisitiva como matéria defensiva e julgada improcedente a ação possessória.

Contrarrazões do apelado no ID
10143923
, pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento em conjunto com os autos do processo associado (
0000180-28.2016.8.08.0011
).

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual, em sede de “ação de reintegração de posse” ajuizada por
Alexandre Duarte Moreira em desfavor de Alegno Duarte Moreira, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o esbulho possessório praticado pelo réu sobre o imóvel (depósito) do autor, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, bem como condenou o réu
“a reparar os danos, mormente consistentes no pagamento de alugueres que devem ser apurados em fase de liquidação de sentença (arbitramento), com correção monetária a contar do vencimento de cada parcela (assim reputo o primeiro vencimento trinta dias após a notificação para devolução do bem e, nos meses subsequentes, guardada a mesma data base) e juros de mora a partir da citação”.
Ao final, ainda condenou o requerido
“ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
[fixados] em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Pois bem. O
regramento processual civil acerca das questões aventadas no caso concreto determinam que
"[...]o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
(art. 561,
caput
, do CPC), incumbindo ao autor da demanda possessória provar
"[...]a sua posse; [...] a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; [...] a data da turbação ou do esbulho;[...]",
bem como
"[...]a perda da posse, na ação de reintegração"
(art. 561, I, II, III e IV, do CPC).

Acerca de tal aspecto, tenho que não subsiste a tese recursal de que a sentença
seria nula por ausência de enfrentamento da alegada posse exclusiva do imóvel desde o ano de 2001, porquanto a magistrada de primeiro grau reconheceu argumentação prejudicial à dita defesa, ao consignar expressamente as seguintes razões fático-jurídicas que, à luz da técnica da fundamentação
per relationem
, adiro integralmente por dirimir a controvérsia com percuciência:

“Consequentemente a prova oral produzida pelo requerente serviu ao mister pretendido, qual seja, a comprovação do exercício da posse, uma vez que se evidenciou-se que, em verdade, mencionado imóvel, depois do óbito do genitor das partes, passou a ser administrado pela genitora, posto que os herdeiros eram menores.

Ficou demonstrado ainda que as partes, em sociedade, montaram uma empresa que passou a exercer a posse sobre o bem e que, desfeita a sociedade, o réu se recusou a promover a desocupação do bem,

O Requerente enviou notificação ao Requerido através do Cartório de Notas (fls. 07/07-v, em 27/10/2015). Como o imóvel não foi desocupado, caracterizando assim a partir deste momento o esbulho - em virtude da permanência não autorizada sobre imóvel de propriedade do autor e cuja posse fora transmitida por seu genitor. [...]

Consoante já se deixou assentado, contudo, a posse do autor advinha de anterior situação jurídica, qual seja, o passamento de seu genitor. Outrossim, a entrega da posse ao réu, ficou incontroverso, se deu em meio à sociedade que as partes implementaram para a constituição de pessoa jurídica, tanto assim que com o encerramento da atividade empresarial, o autor notificou o réu para desocupação do bem.”

Some-se a isso que tanto a genitora como a irmã de ambos os litigantes confirmaram em juízo que o depósito que está em parte do pavimento térreo, área (imóvel) em litígio, é de propriedade do apelado, de modo que a administração do bem então exercida pela genitora permitiu e autorizou que o apelante o utilizasse, porém com a tolerância e a aquiescência do apelado, denotando a mera detenção do bem pelo apelante, o que não induz posse.

Superada tal questão, tenho que as demais teses recursais não ultrapassam o crivo da admissibilidade, tendo em vista que estão essencialmente lastreadas na ocorrência de “usucapião” que, a despeito da possibilidade de sua arguição em sede de defesa em demanda possessória, não há nenhuma linha sobre o tema na contestação, o que denota evidente preclusão consumativa (CPC, art. 336 e 342) que atrai a manifesta inovação recursal quanto ao ponto (CPC, art. 1.014).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL.
USUCAPIÃO ARGUIDA SOMENTE EM SEDE RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 336 DO CPC.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA . NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO POR FALTA DE CITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu, trazendo, em sede recursal, a alegação de usucapião ordinária como tese de defesa. Além disso, o apelante sustenta nulidade da adjudicação de bens em razão de ausência de citação, bem como defende seu direito de preferência na aquisição do imóvel .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a alegação de usucapião pode ser admitida em sede recursal; (ii) se há nulidade na adjudicação do imóvel por ausência de citação do apelante e se foi comprovado o direito de preferência.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de usucapião, embora admitida como matéria de defesa nos termos da Súmula 237 do STF, foi apresentada somente em sede recursal, o que configura inovação indevida. O princípio da eventualidade, consagrado no art. 336 do CPC/15, impõe ao réu o dever de alegar toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão . Portanto, o recurso, no ponto em que sustenta a usucapião, não será conhecido, por tratar-se de inovação recursal.

4. Quanto à alegação de nulidade da adjudicação e direito de preferência, verifica-se que o apelante não comprovou o cumprimento dos requisitos legais. Nos termos do art . 33 da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), para o exercício do direito de preferência na compra do imóvel locado, é imprescindível a averbação do contrato de locação no Registro de Imóveis, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o locatário não tem direito de preferência sobre o bem.

5 . Ademais, o domínio sobre o imóvel reivindicado foi devidamente comprovado pela autora/apelada, sendo cabível a ação reivindicatória para reaver o bem. A ausência de citação do apelante em procedimento anterior de arrolamento não configura nulidade, uma vez que o apelante não possuía direito real registrado que justificasse tal citação.

6. Não havendo fundamento para modificar a sentença de improcedência dos pedidos do apelante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Sentença mantida .

Tese de julgamento:

1.
A alegação de usucapião como matéria de defesa deve ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão consumativa, não sendo admissível sua invocação apenas em sede recursal.

2. Para o exercício do direito de preferência na compra do imóvel locado, é necessária a averbação do contrato de locação no Registro de Imóveis, nos termos do art . 33 da Lei do Inquilinato. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 336; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8 .245/91, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 237; TJ-PA, AC nº 0031353-28.2015 .8.14.0047, Rel. Des . Leonardo de Noronha Tavares, j. 23.01.2023 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08645432120198140301 22726087, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PARTILHA DE BENS - INOVAÇÃO RECURSAL - USUCAPIÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.

1. Os embargos de declaração não se revelam instrumento processual cabível para rediscutir matéria já debatida pela Turma Julgadora, quando ausentes quaisquer dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

2. A matéria de fato deve ser alegada em momento oportuno, ou seja, por ocasião da contestação, sob pena de ser alcançada pela preclusão consumativa.

3. O recurso de apelação só aproveita ao recorrente quando nele ventiladas questões de direito ou aquelas questões cognoscíveis de ofício. Assim, por se tratar de verdadeira inovação recursal, a este Colegiado é vedada a análise dos temas suscitados nos embargos de declaração.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0453.13.002535-7/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 11/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - TESE RECURSAL NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO. - O Código de Processo Civil consagrou o princípio da eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, conforme disposto no art. 336 do CPC - As questões suscitadas depois da contestação não podem ser conhecidas, salvo quando forem de ordem pública, tendo em vista a preclusão consumativa -
Constatando-se que parte da tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal é medida que se impõe
- A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Ofende o artigo 1.013 do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição a inovação de tese em sede recursal, porquanto priva a parte contrária de se manifestar e impugnar a matéria trazida apenas em sede recursal - Preliminar acolhida . Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AC: 10000190958991002 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso
e, nesta parte,
nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.